Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-11.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (APELANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE EMISSÃO IRREGULAR DAS DUPLICATAS PROTESTADAS E INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O PROVEITO ECONÔMICO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. O Sentenciante entendeu que a emissão das duplicatas protestadas foi irregular, bem como que há culpa recíproca pela rescisão contratual, de modo que as partes devem voltar ao status quo ante, sem a aplicação de cláusula penal, razão pela qual não só declarou a nulidade dos protestos, como também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Logo, a inexigibilidade do débito protestado é corolário da conclusão a que chegou o Sentenciante, sendo despicienda a sua decretação expressa. Logo, por inferência lógico-racional, nada obsta que a autora/apelante proceda ao levantamento do depósito judicial por ela efetuado, referente à quantia reclamada pela parte contrária por meio dos protestos.

3. Nesse contexto, nesse ponto, entendo não subsistir interesse recursal por parte da autora/apelante.

4. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora/apelante, deve a ré/apelada arcar com o pagamento integral não só dos honorários advocatícios, como também das custas e despesas processuais, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

5. Já no tocante aos honorários advocatícios, evidentemente que devem eles recair sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor do débito tido como inexigível, acrescido da indenização fixada a título de danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NOVA ALIANCA AGRO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Protestos Nº 1000140-11.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC,
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) DECLARAR a nulidade dos protestos (a) nº 140722 – Instrumento de nº 206626; (b) Protocolo nº 130722 – Instrumento nº 206627; e (c) Protocolo nº 270622- Instrumento 206628, todos registrados no 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT; ii) CONDENAR a empresa demandada ao pagamento do valor de R$25.000,00, a título de danos morais, com incidência de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora somente após escoado o prazo legal para pagamento. Por consequência, condenou a ré/apelada ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% do valor da condenação (ID 192321744).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o sentenciante foi omisso quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos protestados.

Sustenta que a referida omissão deve ser sanada, pelo fato de que efetuou depósito judicial da quantia reclamada pela parte contrária por meio dos protestos. Logo, caso seja declarada expressamente a inexistência de dívida, os valores poderão ser levantados após o trânsito em julgado da sentença.

Defende que os honorários de sucumbência devem ser redimensionados para que incidam sobre a totalidade do valor declarado inexigível, acrescido da indenização imposta pelo ato ilícito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega que, caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, a ré deve ser condenada também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Afirma que em se tratando de ato ilícito contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, não da sentença (ID 192321749).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 192321753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Sentenciante entendeu que a emissão das duplicatas protestadas foi irregular, bem como que há culpa recíproca pela rescisão contratual, de modo que as partes devem voltar ao status quo ante, sem a aplicação de cláusula penal, razão pela qual não só declarou a nulidade dos protestos, como também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ou seja, a inexigibilidade do débito protestado é corolário da conclusão a que chegou o Sentenciante, sendo despicienda a sua decretação expressa. Logo, por inferência lógico-racional, nada obsta que a autora/apelante proceda ao levantamento do depósito judicial por ela efetuado, referente à quantia reclamada pela parte contrária por meio dos protestos.

Nesse contexto, nesse ponto, entendo não subsistir interesse recursal por parte da autora/apelante.

Por sua vez, entendo que, caracterizada a sucumbência mínima da parte autora/apelante, deve a ré/apelada arcar com o pagamento integral não só dos honorários advocatícios, como também das custas e despesas processuais, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC. Senão vejamos:

Art. 86. [...].

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas
e pelos honorários
.

Já no tocante aos honorários advocatícios, evidentemente que devem eles recair sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor do débito tido como inexigível, acrescido da indenização fixada a título de danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Por fim, no tocante aos juros de mora, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3º e 4º, DO CPC. VALOR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. Não se conhece de agravo regimental por ausência de interesse recursal quando não há sucumbência da parte. 2. É razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, observados os critérios constantes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil. 3.
No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação
. 4. A correção monetária deve incidir a partir do novo arbitramento do dano moral, não retroagindo à data da sentença. 5. Agravo regimental conhecido parcialmente e provido em parte.
(AgRg no REsp 1448042/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).

Pelo exposto
, DOU PROVIMENTO
ao apelo, para condenar a ré/apelada também ao pagamento integral das custas e despesas processuais; bem como determinar que os honorários advocatícios recaiam sobre o proveito econômico obtido, e que os juros moratórios incidam a partir da citação. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023